Tribunal: TJSP
Processo: 1500720-46.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. Artigo 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou a pretendida desclassificação. Declaração da vítima. Em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. Artigo 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou a pretendida desclassificação. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inquestionável eficácia probatória do testemunho policial especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Nulidade do reconhecimento pessoal. Não ocorrência. Ademais, o reconhecimento da vítima realizado com eventual inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, só gera nulidade se demonstrado o prejuízo. Inteligência do artigo 563, do referido Código. Majorante bem delineada. Concurso de pessoas inafastável. Prescindível a identificação do comparsa, conforme sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida. Dosimetria e regime inicial semiaberto escorreitos. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.